Tribunal: CARF
Processo: 10830.006414/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006414/2004-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 549/573) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (e-fls.
433/477) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 38/61), no
valor total de R$ 815.559,33, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 1998, 1999, 2000 e 2001, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006414/2004-65
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006414/2004-65

empregatício recebidos de pessoa jurídica (1998 a 2001 - 225%), omissão de rendimentos de
trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão (1999 -
150%) e multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda retido na fonte devido a
título de carnê-leão (1999 - 150%). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 15/37. Na
impugnação (e-fls. 329/353), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ausência de Ato Simulado. Hipossuficiência e Realidade dos Fatos.
(c) Decadência.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 433/477):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000,2001
Ementa: PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. Presente o dolo, aplica-se a regra geral do
art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Preliminar
rejeitada.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS. PESSOA FÍSICA. Tendo em vista o caráter
pessoal dos serviços prestados pelo contribuinte, a existência de pessoa jurídica, da qual
seja sócio, intermediando a relação com as emissoras de TV contratantes, não modifica
o caráter dos rendimentos auferidos, nem tampouco a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. A competência para apreciar os pedidos de
compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal é da DRF que
jurisdiciona o domicílio do contribuinte.
LIVRO CAIXA. O pedido de escrituração do Livro Caixa deve ser concomitante à sua
apresentação, juntamente com os documentos que comprovem as informações.
MULTA ISOLADA. A multa isolada aplica-se à falta de recolhimento dc camê-leão,
não se confundindo, portanto, com a multa de ofício genérica. Não existe qualquer
impedimento legal para aplicação de ambas as multas.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 16/12/2005 (e-fls. 483/493), o
contribuinte interpôs em 05/06/2008 (e-fls. 549) recurso voluntário (e-fls. 549/573), alegando,
em síntese:
(a) Tempestividade. Nulidade do meio intimatório. A intimação invocou
legislação não mais vigente na data de afixação (01/12/2005) ao se referir ao
art. 23, III, §2°, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do art. 67
da Lei n° 9.532, de 1997, quando naquela data vigia a redação dada pela Lei
n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, a fim de incluir a intimação por meio
eletrônico, a renumerar e alterar a redação dos parágrafos e itens do artigo.
Logo, a intimação está ferida por vício mortal e viola o princípio
constitucional da eficiência, não sendo dado a ninguém ignorar a lei. Não se
trata de mera formalidade, pois a obrigação é constitucional e se o equívoco
fosse do contribuinte, seria penalizado, impondo-se a nulidade por força do
princípio da isonomia. Nulidade da intimação por violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. A indicação incorreta dos dispositivos
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006414/2004-65

legais prejudicou a defesa em violação ao art. 5°, LV, da Constituição.
Nulidade da intimação por ineficiência, inércia e falta de diligência da
Administração. O princípio constitucional da eficiência foi violado, pois o
retorno do Aviso de Recebimento com a anotação mudou-se não afasta a
obrigação de se investigar o novo endereço e para tanto poderia a se recorrer
a inúmeras fontes (empresas F.G.A, TRAFFIC, CORREIO POPULAR,
INTERTRADE, CAMPENEUS e TRIP; entidade civil CIESP – Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo; lista telefônica; ou nas rádios e televisões
em que o recorrente atuava como locutor esportivo e comentarista). Logo, a
Administração não se desincumbiu de sua obrigação de diligência, não
podendo prevalecer a ficção legal da citação por edital afixado em repartição.
(b) Depósito Recursal. Apesar da ADI n° 1976-7 e do Ato Declaratório
Interpretativo n° 16, de 21 de novembro de 2007, declarando nulas as
decisões de não admitir recurso por falta de deposito recursal, o montante da
exigência fiscal impediu o acesso ao Conselho, eis que o total de bens
declarado é inferior à garantia exigida. Logo, o recurso deve ser admitido.
(c) Decadência. Dolo não se presume. Assim, deve ser reconhecida a decadência
do período entre janeiro de 1998 e outubro de 1999, pois lavrado o auto de
infração em novembro de 2004.
(d) Desconsideração da Pessoa Jurídica. Não houve simulação e nem ocultamento
de fato, estando a pessoa jurídica devidamente registrada e a observar seu fim
negocial e sem violar qualquer proibição legal.
(e) Despropósito em se considerar a pessoa física. Mesmo se desconsiderando a
pessoa jurídica, restaria caracterizada a empresa individual e não a tributação
em face da pessoa física (RIR/99, art. 150, §1°, II; e jurisprudência).
(f) Agravamento da multa e consectários. A multa agravada é inaplicável, bem
como é implausível a representação penal.
(g) Pedido. Carecendo de amparo a ação fiscal e a decisão de primeira instância
nos fatos e no direito, cabe o integral provimento ao recurso.
Após o encaminhamento do processo ao presente Conselho, foi carreado aos autos
Ofício da 9a Vara Federal em Campinas solicitando informação acerca do presente processo e a
informação prestada (e-fls. 603/606).
Além disso, juntou-se as contrarrazões da União em apelação havida nos
embargos à execução n° 2009.61.05.010767-0, a requerer a negativa de provimento à apelação
em razão de o recurso administrativo apresentado em 05/06/2008 ser manifestamente
intempestivo e não ter o condão de impedir o trânsito em julgado da decisão administrativa, além
da inocorrência de decadência do lançamento (e-fls. 609/614).
É o relatório.

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006414/2004-65

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O contribuinte sustenta a tempestividade do recurso voluntário,
em face da nulidade da intimação por edital.
No seu entender, o Edital (e-fls. 493) fez referência ao art. 23, III, §2°, III, do
Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 1997, quando naquela
data de afixação do Edital 01/12/2005, estava vigente a redação dada pela Lei n° 11.196, de 21
de novembro de 2005, publicada em 22/11/2005, logo seria nula e a violar diversos princípios.
A intimação postal firmada em 13/09/2005 (e-fls. 483) foi empreendida sob a
égide da redação da Lei n° 9.532, de 1997, tendo sido endereçada (e-fls. 487) para o endereço
cadastral informado pelo contribuinte (e-fls. 489 e 595) e retornado com a informação mudou-se
(e-fls. 491).
O Edital foi afixado em 01/12/2005 (e-fls. 493) sob a égide da Lei n° 11.196, de
2005, contudo, a alteração do texto normativo não modificou a norma jurídica resultante do art.
23 do Decreto n° 70.235, de 1972, em relação à intimação por edital.
Não há nulidade diante da referência ao inciso e parágrafo na redação anterior do
texto normativo, eis que a simples leitura do art. 23 revela a alteração do texto e a manutenção da
norma jurídica relativa à intimação por edital, não havendo qualquer prejuízo à validade da
intimação ou violação aos princípios da eficiência, isonomia, contraditório ou ampla defesa.
Não se trata de nulidade, mas de mera irregularidade sem necessidade de
saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Em relação ao princípio da eficiência, não houve qualquer violação. Pelo
contrário, sua violação resultaria de, ao invés de se promover a intimação por edital, conforme
determina a legislação, se tentasse uma serie de diligências meramente protelatórias ao se
investigar a vida do contribuinte para sua intimação na pessoa de terceiros (pessoas jurídicas
citadas), inexistindo respaldo jurídico para tanto ou para a intimação desses terceiros com o
objetivo de questioná-los sobre qual seria o novo endereço do autuado, endereço que a lei não
reconheceria como domicílio tributário. Consultar lista telefônica seria igualmente improdutivo,
eis que a lei não admite intimação por telefone e o eventual endereço nela constante também não
seria reconhecido como domicílio tributário.
Note-se que a norma jurídica não estabelece obrigação de se adotar tais
diligências meramente protelatórias. Pelo contrário, a legislação estabelece a obrigação de o
contribuinte manter seu endereço postal atualizado (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 195) e
autoriza a intimação por edital, uma vez frustrada a intimação postal (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 23). Assim, não há que se falar em nulidade por ineficiência, inércia ou falta de
diligência.
Diante da intimação por edital em 16/12/2005 (e-fls. 483/493), o recurso
interposto em 05/06/2008 (e-fls. 549) é nitidamente intempestivo por extrapolar o prazo legal de
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006414/2004-65

trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
5°, 23 e 33).
Isso posto, VOTO por NÃO CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital